Tribunal: STF
Processo: RHC 96093
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE 
   INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. 
   INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO NÃO 
   PROVIDO.
Conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal, o trancamento de ação penal e, sobretudo, de inquérito 
   policial, como no caso, é excepcional, só se justificando quando 
   ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando 
   extinta a punibilidade, o que não é o caso. Recomendável, 
   portanto, a continuidade das investigações.
Recurso ordinário 
   não provido.